Tribunal: STF
Processo: RHC 55184
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-26
Data de publicação: 1977-04-26

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Alegação da falta de justa causa.
        - O Habeas Corpus não é o meio processual próprio para discutir
a justiça da sentença na apreciação da prova, pois não é ele sucedâneo
da revisão criminal.
        Recurso ordinário a que se nega provimento.